Tribunal: TJBA
Processo: 8023357-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023357-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANGELO DAVID CURVELO e outros (2) Advogado(s): JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA (OAB:BA23661-A), NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO (OAB:BA42808-A) APELADO: WALTER MORAES DA SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS AZEVEDO PAES MENDONCA (OAB:BA46807-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E DECADÊNCIA CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ação renovatória de locação comercial, ao reconhecer a ilegitimidade ativa de uma das autoras e a decadência do direito à renovação contratual em relação aos demais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a empresa que não figura como parte contratante possui legitimidade para pleitear a renovação da locação e se a ação foi proposta dentro do prazo legal previsto para a renovação compulsória. III. Razões de decidir 3. A empresa FBR Fênix Bar e Restaurante Ltda não é parte do contrato de locação e não comprovou cessão formal de direitos ou anuência expressa dos locadores, o que inviabiliza a sua legitimidade para a propositura da ação. 4. O prazo contratual em vigor expiraria em 01/08/2025, tornando a data limite para ajuizamento da ação renovatória o dia 01/02/2025, nos termos do art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991. A ação, no entanto, foi proposta em 12/02/2025, já fora do prazo legal. 5. A decadência é matéria de ordem pública, insuscetível de flexibilização por princípios como função social do contrato ou preservação da empresa. A cláusula contratual é clara quanto ao prazo final. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Empresa não contratante e sem cessão formal de posição contratual não possui legitimidade para propor ação renovatória de locação. 2. A não propositura da ação renovatória no prazo entre um ano e seis meses antes do término contratual acarreta a decadência do direito, nos termos da Lei nº 8.245/1991." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 51, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0321681-81.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 12/02/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8023357-78.2025.8.05.0001; Recorrentes: ÂNGELO DAVID CURVELO e OUTROS (2); Recorridos: WALTER MORAES DA SILVA e OUTRO; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator